Tribunal: TJSP
Processo: 0047821-39.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução remetida ao Departamento das execuções criminais, após frustrada a tentativa de pagamento voluntário da sanção pecuniária – Recusa da competência e determinação de retorno do feito ao juízo da condenação, com base na regulamentação prevista nos arts. 8o da Res. no 616/13, do e. O.E,

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução remetida ao Departamento das execuções criminais, após frustrada a tentativa de pagamento voluntário da sanção pecuniária – Recusa da competência e determinação de retorno do feito ao juízo da condenação, com base na regulamentação prevista nos arts. 8o da Res. no 616/13, do e. O.E, 479, 482 das NSCGJ e Comunicado no 846/16 do TJSP, bem assim, do que dispunha o art. 51 do CP, antes da alteração trazida pelo pacote anticrime (Lei 3.964/2019) e do julgamento da ADI no 3150 pelo e. STF dando interpretação conforme a CF ao art. 51 do CP – Expressa atribuição da novatio legis de competência à Vara das execuções criminais para o cumprimento forçado das sanções pecuniárias – Previsão Estadual regulamentando o tema que ficou ultrapassada – Juízo da condenação que exaure sua competência com a tentativa de cumprimento voluntário da obrigação sancionatória imposta – Ademais, a inovação trazida pela Lei no 13.964/19, ao prever expressamente a atribuição do juízo das execuções criminais para a execução forçada da pena de multa criminal, encerrou qualquer discussão acerca do tema ora em comento – Atribuição, no entanto, a ser conferida à juízo não envolvido no incidente, após a adaptação da regulamentação Estadual atinente à matéria em razão da alteração legislativa trazida pelo julgamento da ADI no 3150 e pela lei conhecida por Pacote Anticrime – Res. no 838/20 do OE e arts. 479 a 480-A das NSCG, alteradas pelo Prov. CG. no 04/20, que atribuem à VEC local a competência para execução da pena de multa criminal, excluindo a questão da competência do DEECRIM, independentemente da cumulação ou não de pena corporal eventualmente imposta, em qualquer de seus regimes – Conflito acolhido – Competente o juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Franca.